Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-94.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Atendimento em Sala de Recursos. Definição de horário. Limites do título executivo. Autonomia administrativa.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante o cumprimento integral da obrigação imposta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o atendimento em Sala de Recursos deve ser prestado obrigatoriamente em contraturno escolar, conforme pleito do apelante, ou se a prestação no mesmo turno das aulas regulares configura cumprimento da obrigação judicial.
III. Razões De Decidir
3. A sentença exequenda determinou ao Distrito Federal que disponibilizasse monitor educacional e atendimento em Sala de Recursos, conforme estudo de caso do aluno, sem especificar o turno de atendimento. A pretensão de exigir atendimento em contraturno configura indevida ampliação do título executivo, em afronta à coisa julgada.
4. A definição do horário de atendimento é matéria administrativa, sujeita à autonomia da Secretaria de Educação, devendo ser tratada por meio de diálogo entre a família e a equipe pedagógica. A disponibilização do serviço na mesma unidade escolar em que o aluno está matriculado favorece a logística e a integração escolar. Ausente comprovação de prejuízo pedagógico relevante, não se verifica descumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu o cumprimento integral da obrigação.
Tese de julgamento: “1. A execução deve observar os limites do título judicial, sendo vedada sua ampliação. 2. A definição do horário de atendimento educacional especializado é matéria administrativa, sujeita à autonomia da Secretaria de Educação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.764/2012, Lei Distrital n. 3.218/2003.